Tribunal: TJSP
Processo: 1086033-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo. Embargos do devedor julgados improcedentes. Pretensão dos embargantes à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo. Embargos do devedor julgados improcedentes. Pretensão dos embargantes à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento de nulidade da sentença. Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a instrução processual, mormente com a prova pericial postulada pelos embargantes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086033-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MCORE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, JOÃO
CARLOS MINELLO e ANTONIETA ANTUNES PEREIRA MINELLO, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 2/9
Apelação n. 1086033-06.2019.8.26.0100
Voto n. 20.582
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 40a Vara Cível)
Apelantes:
MCORE
Indústria
e
Comércio
de
Serviços
Siderúrgicos Ltda., João Carlos Minello e Antonieta
Antunes Pereira Minello
Apelado:
Banco do Brasil S/A
MMa. Juíza:
Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Civil e processual. Ação de execução fundada em
contrato de abertura de crédito fixo. Embargos do
devedor julgados improcedentes. Pretensão dos
embargantes à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento
de
nulidade
da
sentença.
Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que
não se afigurava possível, diante da existência de
fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser
dirimida com a instrução processual, mormente com a
prova pericial postulada pelos embargantes.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
O Banco do Brasil S/A propôs ação de execução em face
de MCORE Indústria e Comércio de Serviços Siderúrgicos Ltda., João Carlos
Minello e Antonieta Antunes Pereira Minello, visando à satisfação de crédito
de R$ 666.223,31 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais
e trinta e um centavos), oriundo do saldo devedor do contrato de abertura de
crédito fixo n. 40/00566-6, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 3/9
vencido em 15 de setembro de 2014 (fls. 49/53 e 111/151).
Os executados ofereceram embargos à execução, aduzindo,
no que tem mais relevo, excesso de execução no montante de R$ 112.470,93
(cento e doze mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos),
decorrente da capitalização diária de juros e da cobrança de comissão de
permanência acima da taxa do contrato, conforme parecer técnico contábil-
financeiro que apresentaram. Defenderam, ainda, a “inexistência de mora ante a
cobrança de valores indevidos no período de normalidade”, invocando, ademais, os
princípios da boa fé contratual e da função social do contrato (fls. 1/17).
A decisão de fls. 171, além de diferir o recolhimento das
custas processuais, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, “vez que não
estão presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC”, acrescentando não estar
“perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art.
311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da
apreciação das teses lançadas”, aludindo, ademais, que “os autos da execução não se
encontram garantidos por penhora, caução ou depósito, de maneira que, ainda que presentes
os requisitos da tutela provisória, faltante este último requisito para a concessão do efeito
suspensivo”.
A instituição financeira ofereceu impugnação, pugnando
pela rejeição dos embargos, tecendo considerações sobre: (i) a validade da
execução, porque presentes a certeza, liquidez e exigibilidade do título; (ii) a
existência de provas suficientes do crédito exequendo e da inadimplência da
parte devedora; (iii) a legalidade do contrato celebrado entre as partes; (iv) a
impossibilidade de revisão contratual em sede de embargos; (v) a capitalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 4/9
de juros e a comissão de permanência; (vi) a impossibilidade de ser afastada a
mora; (vii) a inexistência de excesso do valor cobrado, como exposto na
planilha que instruiu a exordial; e (ix) a impossibilidade de restituição dos
valores pagos. Sustentou, ainda, a desnecessidade de prova pericial, o
descabimento do pedido de exibição de documentos e a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Discorreu, por fim, acerca dos honorários
advocatícios sucumbenciais (fls. 174/190).
Colhida a réplica (fls. 193/197), as partes foram intimadas a
especificar “as provas que pretendem produzir, em cinco dias, justificando sua pertinência
e finalidade, bem como se têm interesse na designação de audiência de conciliação” (fls.
198/199).
Atendendo esse comando, o embargado disse que não
tinha interesse na produção de provas adicionais nem na realização da
audiência conciliatória, enquanto os embargantes informaram que tinham
“interesse na realização de audiência de conciliação” e requereram a nomeação de
“perito de confiança deste MM. Juízo, bem como que V. Exa.
determine que o Embargado e, apenas ele, exiba os instrumentos
contratuais e extratos dos contratos que deram origem a dívida objeto
da execução (art. 396 e ss), para que o Perito em matemática financeira, a ser
nomeado nestes autos por Vossa Excelência, possa averiguar o real saldo do relacionamento
creditício sub judice” (fls. 201/204).
Sobreveio a sentença hostilizada, proferida na forma do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que rejeitou as teses
aventadas pelos embargantes e, logo, julgou os embargos improcedentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 5/9
impondo àqueles os ônus da sucumbência, arbitrando os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da execução (fls.
205/210).
Inconformados,
os
embargantes
interpuseram
esta
apelação, pedindo ou a anulação da sentença, “em razão do cerceamento de defesa
ocorrido, determinando-se a remessa dos autos para o primeiro grau para que tenha vez à
dilação probatória e, somente após, seja proferido novo julgamento”, ou sua reforma,
“para que haja o recálculo do contrato com capitalização mensal”, tendo em vista “que
restou documentalmente comprovado que o Apelado cobrou juros capitalizados
DIARIAMENTE, mas havia pactuado de cobrá-los mensalmente”, ou, uma vez que
“comprovada a cobrança indevida no período de normalidade, requerem que seja afastada a
mora dos Apelantes ou, ao menos, que seja reconhecida a nulidade da cobrança de
comissão de permanência acima dos juros contratuais” (fls. 218/226, destaques
no original).
Contrarrazões a fls. 229/237, pugnando pela manutenção
da sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais,
provimento.
A sentença vergastada deve ser anulada, na consideração de
que incabível o julgamento antecipado do mérito, daí resultando flagrante
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 6/9
defesa, consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
É certo que o magistrado, como destinatário das provas,
possui a prerrogativa de indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”, como estabelece o parágrafo único, do artigo 370,
do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 130, parte
final, do Código de Processo Civil de 1973).
O julgamento antecipado do mérito com fundamento no
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao
artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), contudo,
pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de
direito e de fato, não haja necessidade de produzir outras provas (além da
prova documental já carreada aos autos pelas partes).
Discorrendo acerca do Código de Processo Civil de 1973,
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam que “sendo a alegação
controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova
dessa alegação (art. 5o, LVI, CRFB)”, o que significa que se a parte pugna pela
“produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a
indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental
à prova”, resultando evidente, por conseguinte, “que o juiz não tem a prerrogativa
de, uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que
seu resultado pode ainda que em tese ser importante para a resolução do mérito” (Código
de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010. Página 331).
De acordo com Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 7/9
de Arruda Alvim (igualmente examinando o diploma processual revogado), “o
julgamento antecipado da lide não terá lugar se houver necessidade de dilação probatória”,
acrescentando os doutrinadores que “caso haja necessidade de dilação probatória e,
mesmo assim, o juiz venha a julgar antecipadamente a lide, haverá cerceamento de defesa,
de modo que o processo, como regra, deverá ser anulado”, ressalvando, porém, a
hipótese em que “a prova que se pretenda produzir for desnecessária” (Comentários
ao Código de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012. Página 725).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, agora à luz do Código de Processo Civil de 2015, “o dispositivo sob análise
autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for unicamente de
direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 966).
Também arrazoando sobre o diploma processual em vigor,
José Miguel Garcia Medina, invocando precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça, ensina que “havendo necessidade de produção de provas, não se admite o
julgamento imediato da lide”, ocorrendo, “nesse caso, cerceamento de defesa, devendo ser
decretada a nulidade da sentença” (Novo Código de Processo Civil comentado. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Página 627).
No caso concreto, como se infere do relatório processual,
existe fundada controvérsia fática, relativa ao quantum debeatur, à correção ou
não da planilha que instruiu a petição inicial da ação de execução (fls.
147/151), quanto à periodicidade da capitalização dos juros e, sobretudo, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 8/9
percentual da comissão de permanência.
Essa controvérsia, em princípio e em tese, pode ser
dirimida com a produção da perícia postulada pelos apelantes na fase de
especificação de provas (fls. 201/204).
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa.
Ocorrência. Autora alega cobrança de juros remuneratórios com
aplicação de taxa diversa e superior à prevista no contrato.
Informação da contadoria de não possuir elementos técnicos para
conferência dos cálculos. Não é o caso de considerar o custo efetivo
total da operação, visto não haver previsão ou informação no contrato
a esse respeito. À vista da necessidade de realização de perícia e de
requerimento da autora nesse sentido, de se acolher alegação de
cerceamento de defesa. Sentença afastada. (15a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1009697-55.2015.8.26.0405 Relator Jairo Brazil
Fontes Oliveira Acórdão de 7 de junho de 2017, publicado no DJE de
20 de junho de 2017 grifou-se).
PRELIMINAR SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
IMPOSSIBILIDADE
NULIDADE DE SENTENÇA RECONHECIDA

CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE ABSOLUTA DECRETAÇÃO
Hipótese dos autos que, em execução de Cédula de Crédito Bancário,
apesar das alegações do executado embargante no sentido de
cobranças abusivas e ausência de comprovação da evolução do débito
dos contratos anteriores que deram origem à "Cédula de Crédito
Bancário" (Súmula 286 STJ), bem como pela produção de prova
pericial, o feito foi julgado de forma antecipada, sem que fosse
possibilitada a oportunidade da produção de provas requeridas
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (22a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 4008799-18.2013.8.26.0451
Relator Roberto Mac
Cracken Acórdão de 29 de janeiro de 2015, publicado no DJE de 12 de
fevereiro de 2015, sem grifo no original).
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Escritura
Pública de abertura de crédito fixo - Pretensão à realização de prova
pericial visando demonstrar a composição abusiva do débito em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1086033-06.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.582 9/9
da capitalização indevida de juros e cômputo de comissão de
permanência acrescida de correção monetária e outros encargos, nos
contratos anteriores - Possibilidade - Cerceamento de defesa
caracterizado - Sentença anulada - Recurso dos embargantes
parcialmente provido para esses fins, prejudicado o apelo do
embargado. (23a Câmara de Direito Privado A
Apelação n.
9159386-11.2003.8.26.0000 Relator Carlos Von Adamek Acórdão de
30 de maio de 2006, publicado no DJ de 22 de junho de 2006, sem grifo
no original).
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Autora
que expressamente requereu a realização de perícia contábil - No caso
concreto não se discutem simplesmente teses jurídicas, sendo,
portanto, inviável o julgamento sem a realização da prova pericial
requerida - Autora que afirma que contratos quitados, por ocasião de
renegociação do débito, ainda estariam sendo cobrados pela
instituição bancária ré - Reconhecimento da nulidade da sentença que
se impõe - Precedentes pretorianos. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (37a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 0006296-06.2011.8.26.0664 Relator
Sérgio Gomes Acórdão de 26 de fevereiro de 2013, publicado no DJE
de 7 de março de 2013, sem grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a
sentença hostilizada não pode prevalecer.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação, para o
fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
regular instrução, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)